Tribunal: TJSP
Processo: 1017545-96.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Indenizatória – Transporte aéreo nacional de passageiros – Extravio temporário de bagagem – Ilegitimidade ativa – Reconhecimento – Bagagem despachada por terceiro (genitor do autor e apelante) – Incidência dos artigos 17 e 18 do CPC – Extinção do processo sem resolução do mérito, por carência de ação (artigo 485, VI do CPC) – Cabimento – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento

Ementa:
Indenizatória – Transporte aéreo nacional de passageiros – Extravio temporário de bagagem – Ilegitimidade ativa – Reconhecimento – Bagagem despachada por terceiro (genitor do autor e apelante) – Incidência dos artigos 17 e 18 do CPC – Extinção do processo sem resolução do mérito, por carência de ação (artigo 485, VI do CPC) – Cabimento – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000463253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1017545-
96.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PEDRO AMARAL
PALOPOLI (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelado LATAM AIRLINES
GROUP S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 22 de junho de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017545-96.2019.8.26.0003 - São Paulo - 2/5
Apelação Cível no 1017545-96.2019.8.26.0003
Apelante:
Pedro Amaral Palopoli (Menor representado)
Apelado:
Latam Airlines Group S/A
Comarca:
São Paulo 4a Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara
Voto no 37978
Indenizatória
Transporte aéreo nacional de passageiros

Extravio temporário de bagagem
Ilegitimidade ativa

Reconhecimento Bagagem despachada por terceiro (genitor do
autor e apelante) Incidência dos artigos 17 e 18 do CPC
Extinção do processo sem resolução do mérito, por carência de
ação (artigo 485, VI do CPC) Cabimento Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252 Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 143/4, cujo relatório se adota, julgou
extinto o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa (art. 485, VI do CPC),
condenado o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa (art. 85, § 2o do CPC).
Apela o autor pretendendo a reversão do julgado, alegando
ser consumidor na relação jurídica regularmente constituída, tendo sido igualmente vítima
do evento danoso em questão (art. 17 do CDC), o que se verifica pelo fato de seus bens
também terem sido temporariamente extraviados, ainda que não conste da avença ou do
canhoto de malas despachadas. Insiste na indenização por danos morais e pleiteia a
condenação da apelada ao pagamento de R$ 15.000,00. Pede que o recurso seja provido e a
ação julgada integralmente procedente, com a inversão do ônus sucumbencial (fls. 150/62).
Processado e respondido o recurso (fls. 166/85), vieram os
autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
Manifestação do Ministério Público do Estado de São Paulo
às fls. 193/6, pelo não acolhimento do recurso de apelação e confirmação da sentença
singular.
É o relatório.
Sem razão o apelo.
De início, de se observar que a demanda diz respeito à ação
de indenização por danos morais, em virtude do extravio temporário de bagagem (percurso
Recife/São Paulo/Rio de Janeiro).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017545-96.2019.8.26.0003 - São Paulo - 3/5
No caso, todavia, há carência de ação por falta de
legitimidade do autor e apelante para a propositura da demanda.
Além da referida contratação, conforme afirmado na inicial
(fls. 02), observa-se pelos documentos colacionados às fls. 17/31, que o apelante não
despachou malas no voo, mas tão somente seu genitor. Veja que não houve juntada de
etiquetas de bagagem em nome do menor, e que foram apresentados apenas recibos de
entrega de malas ao genitor (fls. 17) e vouchers emitidos em nome deste para gozo
oportuno (fls. 18/9).
Aliás, não se sustenta o argumento do apelante de que é
menor e, por isso, não poderia despachar malas, pois que o despacho de bagagens está
vinculado ao respectivo passageiro, independentemente de sua capacidade civil.
Portanto, na hipótese, é certo que o apelante não integra a
relação discutida nos autos, observado que “ninguém poderá pleitear direito alheio em
nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.” (art. 18 do CPC).
A esse respeito ensina José Roberto dos Santos Bedaque (in
Código de Processo Civil Interpretado, Coordenador: Antonio Carlos Marcato, São Paulo:
Editora Atlas, 2004, p. 53): “1. Legitimidade ad causam ativa e passiva. Situação
legitimante: Como regra, o pedido de tutela jurisdicional só pode ser formulado por quem
se afirme titular do direito litigioso. Apenas o suposto integrante da relação jurídica
substancial está autorizado a pleitear em juízo a satisfação de algum interesse por ela
regulado. Somente ele é parte legítima para ocupar o pólo ativo da demanda. Para obter
pronunciamento sobre a situação de direito material descrita na inicial, portanto, é
necessário que o autor seja suposto titular do direito material cujo reconhecimento
pretende. Em princípio, pode postular tutela jurisdicional e obter pronunciamento do juiz
a respeito do pedido só quem afirmar direito próprio. Deve haver coincidência entre quem
propõe a demanda e quem, segundo a narrativa dos fatos, encontrar-se amparado no
plano jurídico substancial. A legitimidade para agir pertence apenas àquele que afirme
participar de determinada relação jurídica, o que lhe daria direito à obtenção de efeitos
dela decorrentes, não satisfeitos espontaneamente por quem deveria fazê-lo.”
Também pondera Vicente Greco Filho que “a legitimidade,
no dizer de Alfredo Buzaid, conforme já referido (Cap. 1, 8), é a pertinência subjetiva da
ação, isto é, a regularidade do poder de demandar de determinada pessoa sobre
determinado objeto. A cada um de nós não é permitido propor ações sobre todas as lides
que ocorrem no mundo. Em regra, somente podem demandar aqueles que forem sujeitos
da relação jurídica de direito material trazida a juízo. Cada um deve propor as ações
relativas aos seus direitos.” (Direito Processual Civil Brasileiro, 1o volume, Vicente Greco
Filho, Editora Saraiva, 17a edição, pág. 77).
Deste modo, não caracterizada a legitimidade “ad causam”
do autor.
A relação diz respeito à apelada e ao genitor do apelante
João Ricardo Amaral Palopoli, que, inclusive, já ajuizou ação indenizatória em face da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017545-96.2019.8.26.0003 - São Paulo - 4/5
companhia aérea (p. 1017507-84.2019.8.26.0003), julgado o respectivo recurso de
apelação por esta C. Câmara. Confira-se trecho do v. acórdão:
“Trata-se de “ação indenizatória” proposta por João
Ricardo Amaral Palopoli em face de Latam Airlines Group S/A sob a alegação de que
sofreu prejuízo de ordem moral e material pelos extravios de suas bagagens e de sua
família pelo período aproximado de 48h. Houve contestação e réplica. Adveio a r.
sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos materiais de R$ 560,44, devidamente atualizados
desde o desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação. A ré foi
condenada a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. Da análise dos autos
verifica-se que restou incontroverso que as partes celebraram contrato de transporte
aéreo e que houve o extravio temporário da bagagem do autor e de sua família. A
responsabilidade da companhia aérea é objetiva e decorre do risco inerente a atividade
que desenvolve, tendo os passageiros o direito de serem conduzidos sãos e salvos, com os
seus pertences, ao local de destino. Não resta dúvida que os acontecimentos narrados na
exordial trouxeram transtornos e constrangimentos ao autor e à sua família, não se
tratando de meros dissabores ou aborrecimentos, configurando efetivo dano moral “in re
ipsa”. [...] Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r. sentença da lavra do
eminente magistrado, Doutor FÁBIO FRESCA, para julgar procedente a ação nos termos
do artigo 487, inciso I do CPC, a fim de condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos morais, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizada pela Tabela
Prática deste E. Tribunal a partir de seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir citação. Por derradeiro,
cabe anotar que não houve alteração nos ônus da sucumbência. Ante o exposto, dá-se
parcial provimento ao recurso” (TJSP; Apelação Cível 1017507-84.2019.8.26.0003;
Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2020;
Data de Registro: 04/05/2020).
Assim, para propor a ação é necessário ter interesse e
legitimidade (art. 17 do CPC), de sorte que, não tendo o apelante demonstrado ser titular
do direito que é objeto da providência jurisdicional invocada, falta-lhe legitimidade para
propor a demanda, do que decorre inafastável a configuração da carência de ação.
Nesse sentido, o parecer do Ministério Público do Estado de
São Paulo: “E sendo absolutamente prevalente o parecer do Ministério Público de
Primeiro Grau, de lavra de eminente Promotor de Justiça, o qual, considerado permissivo
vindo da dialética do Ato Normativo n° 1167/2019 PGJ-CGMP, adoto integralmente,
afirmando-se como motivação “per relationem”, onde a remissão aos fundamentos fáticos
e jurídicos anteriormente lançados se mostra adequado para revelar o espirito do
Operador do Direito. Com efeito, é de referido parecer (fls. 141/142): (...) Em petição às
fls. 136/138, o requerente alega ser parte legítima a postular na presente demanda pois,
segundo ele, “todas as bagagens da família foram extraviadas” e que por ser
“destinatário final do serviço, presente na aeronave”, pode figurar no polo passivo da
demanda. Com a devida vênia, ficou demonstrado que o autor não despachou bagagens
no voo, mas sim seu genitor, conforme reconhecido nos itens 2, 5 e 6 da petição. Nota-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017545-96.2019.8.26.0003 - São Paulo - 5/5
que não houve a juntada de etiquetas de bagagem em nome do menor, havendo nos autos
tão somente o recibo da entrega das malas ao genitor (fl. 17) e os “vouchers” emitidos em
nome deste para gozo oportuno (fls. 18/19). Outrossim, com relação ao argumento de que
o autor é menor e, por isso, não pode despachar bagagens, entendo que tal não pode ser
acolhido, pois o despacho de bagagens está vinculado ao respectivo passageiro,
independente de sua capacidade civil. (...) Deste modo, por não estar configurada a
legitimidade “ad causam” do requerente, opino seja reconhecida a carência do direito de
ação e consequente extinção do processo nos moldes do artigo 485, VI, do Código de
Processo Civil. (...) Destaque-se, assim, o profícuo parecer com lastro, inclusive, em
documentos constantes, já que as etiquetas e “vouchers” juntados estão em nome do pai
do incapaz. Desta forma, em análise dos autos verifica-se mesmo a presença de elementos
de convicção que não deixam dúvida quanto aos fatos reconhecidos na r. sentença, a qual
é absolutamente clara e está devidamente fundamentada no que pertinente, observados
critérios de relevância insuperáveis pelas razões do recurso, como acima constante.
Assim, tenho que o presente recurso deve ser conhecido, mas não provido.” (fls. 195/6).
E, ainda, o seguinte julgado: “Apelação
Prestação de
serviços de turismo - Ação de restituição de valor c/c indenização por danos morais
Preliminares de cerceamento de defesa - Sentença de extinção sem julgamento do mérito -
Ilegitimidade ativa reconhecida Autor que não figurou como parte na avença Situação
fática que não autoriza o reconhecimento da lesão anímica defendida na inicial

Reparação pecuniária indevida - Necessidade de majoração dos honorários advocatícios
na forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015 Sentença mantida Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1017865-04.2018.8.26.0482; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 22/01/2020; Data de Registro: 22/01/2020).
Por tais motivos, de se manter a r. sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui adotados em complemento aos do presente
voto (art. 252 do RITJ/SP c.c. art. 23 do Assento Regimental no 562/2017).
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator